Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708190-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: MILME INVESTIMENTOS S/A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0055254-66.2012.8.07.0001, id 121451023). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR